Tribunal: TJPA
Processo: 0005597-57.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005597-57.2014.8.14.0045

APELANTE: RAMON SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES. SÚMULA 231 STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. APELAÇÃO PROVIDA.”

I. Caso em Exame

O apelante Ramon Santos da Silva foi denunciado e condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal). A sentença de primeira instância,
após cálculo e redução pela detração,
o condenou a uma pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa do recorrente interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da dosimetria da pena, especificamente para que a pena-base fosse fixada no mínimo legal. Alegou que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base acima do mínimo, considerou a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime desfavoráveis, mas sem apresentar justificativa idônea e suficiente para tal valoração negativa.

III. Razões de decidir

Para que a avaliação negativa de uma circunstância judicial possa validamente fundamentar a elevação da pena-base acima do mínimo legal, essa aferição deve ser acompanhada de uma
justificativa idônea e suficiente
, que demonstre concretamente porque a circunstância é mais gravosa do que o comum para o tipo penal.

A
mera menção genérica ou o uso de elementos próprios do tipo penal não são suficientes
para considerar as circunstâncias judiciais como negativas.

A
ausência ou insuficiência de motivação concreta e fundamentada
para exasperar a pena-base impede que o
quantum
fixado acima do mínimo legal seja mantido. Se as circunstâncias judiciais forem consideradas desfavoráveis sem a devida justificação, elas não podem ser utilizadas em prejuízo do réu.

Adotou-se a
tese da neutralização
: diante da omissão ou insuficiência da fundamentação, presume-se que tais circunstâncias não ultrapassaram a normalidade do tipo penal e, portanto, não devem servir para afastar a pena-base do patamar mínimo. Embora o Tribunal de Justiça possa reexaminar a dosimetria e corrigir a falta de fundamentação, no presente caso, a fundamentação do primeiro grau foi reconhecida como deficiente, e não havia nos autos elementos robustos que permitissem à Corte promover uma nova valoração negativa devidamente fundamentada, levando à neutralização dessas valorações negativas e à fixação da pena-base no mínimo legal.

A
confissão
do acusado é reconhecida como circunstância atenuante. Contudo, uma vez que a pena-base é fixada no mínimo legal, a pena não pode ser reduzida abaixo deste patamar em razão de atenuantes, conforme o impedimento da Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU DO RECURSO e DEU-LHE PROVIMENTO
. Foram
neutralizados os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
. A dosimetria da pena foi reformada, e a
pena-base foi fixada no mínimo legal
para o crime de Roubo Majorado. A pena-base foi redefinida para
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
. Considerando a causa de majoração (concurso de pessoas) em 1/3 (um terço), a pena final foi estabelecida em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A detração penal será realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal.

A decisão final resultou na
modificação e redução da pena
do recorrente Ramon Santos da Silva.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal (CP); Art. 59 do Código Penal Brasileiro (CPB); Artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984.

Julgados relevantes:

Súmula nº 23 do TJ/PA
(fundamenta a elevação da pena-base pela avaliação negativa);

REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013 (STJ);

Súmula 231 do STJ
(proíbe a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0005597-57.2014.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: RAMON SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: WAGNER COELHO ASSUNÇÃO, OAB/PA 19.158-A

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Redenção, que condenou o apelante
RAMON SANTOS DA SILVA
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
pela prática delitiva tipificada no
art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

O Ministério Público Estadual ofereceu
denúncia contra o apelante em 22 de setembro de 2014
. Segundo consta da inicial, que em
23 de julho de 2014
, o
acusado foi preso
após subtrair, mediante
grave ameaça com uso de arma branca e em concurso de pessoas
, quatro aparelhos celulares de vítimas identificadas como Jessica, Jaqueline, Francisca e Sirlane. A denúncia imputou-lhe a prática da conduta delituosa prevista no
art. 157, §2º, Incisos I e II, do Código Penal (CP), combinado com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
.

A denúncia foi
recebida em 26 de setembro de 2014.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento,
realizada no dia 17/06/2015, onde forma ouvidas as vítimas JAQUELINE SOUSA SOARES, LUIZ FERNANDO SOUZA BATISTA. Foi dispensada a oitiva das testemunhas e das vítimas remanescentes. O acusado foi interrogado, confessando a prática do delito.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação nos termos da denúncia, por infração ao art. 157, § 2.º, inciso I e II, do CP c/c art. 244-B, do ECA; a defesa, em alegações finais, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão e do arrependimento eficaz.

Concluída a instrução processual, com apresentação de alegações finais, sobreveio
sentença,
e o apelante foi
condenado em 25 de abril de 2023
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, Incisos I e II do CP
. A pena fixada foi de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime semiaberto
.

Foi
interposto o presente recurso de apelação.
A defesa, em suas razões recursais,
pugna pela reforma da dosimetria da pena
, requerendo que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(20/01/2021), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (31/10/2024) pelo conhecimento do apelo e pelo seu não provimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do recorrente interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a
reforma da dosimetria da pena
, especificamente para que a
pena-base seja fixada no mínimo legal
.

A controvérsia central do recurso reside na primeira fase da dosimetria da pena, especificamente na fixação da pena-base. O magistrado sentenciante, ao determinar a pena-base acima do mínimo legal, considerou a
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime expressamente desfavoráveis
.

Contudo, e este é o ponto crucial para o acolhimento da tese da neutralização das circunstâncias judiciais, pois o magistrado sentenciante
não apresentou justificativa idônea e suficiente para a mácula
em sua valoração.

É certo que o Tribunal
ad quem
possui a faculdade de proceder à revaloração das circunstâncias judiciais para adequá-las ao caso concreto, sem que isso, por si só, configure
reformatio in pejus
. De fato, a deficiência ou falta de fundamentação da pena na sentença não acarreta sua anulação, podendo ser corrigida em sede recursal. A Súmula nº 23 do TJ/PA corrobora que a avaliação negativa de qualquer vetor do art. 59 do CPB fundamenta a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Entretanto, para que a avaliação negativa de uma circunstância judicial possa fundamentar validamente a elevação da pena-base, essa "aferição negativa" deve ser acompanhada de uma
justificativa idônea e suficiente
, que demonstre concretamente porque aquela circunstância em particular é mais gravosa do que o comum para o tipo penal em questão. A mera menção de uma circunstância como desfavorável, sem fundamentação específica e apta a demonstrar sua excepcionalidade, não basta para exasperar a pena-base.

No presente caso, o reconhecimento de que o juízo
a quo
não apresentou justificativa idônea e suficiente para valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime implica que tais valorações não possuem o embasamento necessário para justificar a elevação da pena-base.

A ausência de motivação concreta e fundamentada para a exasperação da pena-base impede que se mantenha o
quantum
fixado acima do mínimo legal. Se as circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis sem a devida justificação, elas não podem ser utilizadas em prejuízo do réu nesta fase da dosimetria. A tese da neutralização, neste contexto, significa que, diante da omissão ou insuficiência da fundamentação, presume-se que tais circunstâncias não ultrapassaram a normalidade do tipo penal, e, portanto, não devem servir para afastar a pena-base do patamar mínimo.

De
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Ao Tribunal de Justiça cabe, sim, reexaminar a dosimetria. No entanto, quando a própria fundamentação do primeiro grau é reconhecida como deficiente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais, e não havendo nos autos elementos robustos que permitam a esta Corte,
ex officio
, promover uma nova valoração negativa devidamente fundamentada, o desfecho lógico é a
neutralização
dessas valorações negativas, resultando na fixação da pena-base no mínimo legal.

Em consequência, reformo a dosimetria da pena para
fixar a pena-base no mínimo legal
para o crime de Roubo Majorado, readequando, por conseguinte, a pena definitiva aplicada ao apelante, mantendo-se as demais disposições da sentença recorrida que não foram objeto de alteração por este voto.

Neutralizado essas circunstâncias judiciais,
redefinindo
a pena do crime previsto no art. 157, § 2.º, incisos I e

II, do CP, condeno o Recorrente à
pena-base de
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Há circunstâncias atenuantes: a confissão. Não obstante, uma vez neutralizada as circunstâncias judiciais outrora valoradas negativamente, e a consequente fixação no mínimo legal, não poderá mais ser reduzida, face impeditivo da Súmula 231, do STJ.

Não há circunstâncias agravantes. Logo, a pena intermediária será mantida em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há causa de diminuição.

Quanto às fases posteriores da dosimetria, verifica-se que o fato criminoso ocorreu em 2014, antes do vigor da Lei nº 13.654/2018. A sentença condenatória, apesar da presença de duas causas de aumento de pena, adotou o
quantum
de 1/3 (um terço), o qual deve ser mantido em razão da ocorrência do concurso de pessoas, nos termos do art. 157, §2º, II do CP. Esta majoração, e o regime semiaberto fixado, não são diretamente afetados pela revisão da pena-base em decorrência da ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais
, gerando um aumento de 1 ano e 4 meses, chegando-se a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO,
neutralizando os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, modificando e reduzindo a pena do recorrente
Ramon Santos da Silva
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2025